Tribunal: STF
Processo: AI 492580
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. FALTA DE PEÇAS DE TRASLADO OBRIGATÓRIO À
 FORMAÇÃO DO INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA.
A parte agravante, se
beneficiária da justiça gratuita, tem direito à gratuidade do
traslado das peças. Isso não a exime, contudo, do dever de
fiscalizar a formação do instrumento, sob pena de, não o fazendo - e
 faltando a esse instrumento peças de traslado obrigatório -, ter o
seu agravo não conhecido (art. 544, § 1º, do CPC).
Agravo
regimental a que se nega provimento.